Tribunal: STF
Processo: HC 261060
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ademir Souza da Silva Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÕES. BUSCA EM ÔNIBUS DE PASSAGEIROS. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao aperfeiçoar seu entendimento jurisprudencial, este Superior Tribunal, no julgamento do HC n. 625.274/SP (relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023), firmou a orientação de que prescinde de fundada suspeita a atividade de fiscalização decorrente do regular exercício do poder de polícia do Estado, como as operações padronizadas de monitoramento da circulação de pessoas e de veículos que ocorrem em portos, aeroportos (exemplo: raio-X em bagagens) e rodovias (ilustrativamente: fiscalizações de caminhões de carga, de ônibus e de demais veículos que transportam passageiros) que não impedem o encontro fortuito de provas de eventual infração penal. Precedentes. 



    2. No caso, as 50 munições encontradas com o réu, passageiro do ônibus que fazia o trajeto de Foz do Iguaçu – PR para Santos – SP, ocorreu em fiscalização de rotina efetuada por policiais rodoviários federais, que dispensa fundada suspeita ou prévio indício do cometimento de crime e decorre do legítimo exercício do poder de polícia, especialmente diante da necessidade de monitoramento de transportes que circulam em região de fronteira internacional. Assim, fica afastada a tese de ilicitude das provas obtidas. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.864.997 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “sejam aplicados os artigos 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal, para fins de declarar a nulidade da busca pessoal e, por derivação, de todo o consequente conjunto probatório”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. É que, conforme exposto pelo ato dito coator:



    No tocante à licitude da busca pessoal, o Tribunal de origem registrou o seguinte (fls. 487-491, destaquei):



    [...]



    Segundo os depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem do ônibus em que viajava o apelante, ele demostrou nervosismo, impaciência e incômodo com a presença dos policiais, o que tornou sua atitude suspeita. Além disso, o ônibus vinha de Foz do Iguaçu (PR), cidade conhecida por ser destino de pessoas que vão praticar crimes de tráfico (de drogas e de armas), contrabando e descaminho, dado ser fronteiriça com o Paraguai e a Argentina. 



    O apelante foi abordado em fiscalização de rotina, permitida em benefício da ordem pública, e a busca pessoal é válida quando houver fundada suspeita que justifique a sua realização, o que ocorreu no caso, dado o comportamento do apelante. Nesse sentido, destaco das contrarrazões do Ministério Público Federal (ID 269674773): 



    Apesar disto, mesmo que a preclusão não tivesse ocorrido, é relevante considerar que o apelante trazia consigo 50 munições escondidas em suas roupas íntimas, e seu citado nervosismo com certeza vinha de seu receio de que os policiais percebessem que levava consigo material ilícito. Assim, é plenamente razoável inferir que o apelante estaria tentando cobrir-se ou disfarçar o volume que dos itens dentro de suas roupas. 



    Conforme pode ser visto nas fotos produzidas pela perícia (ID 19304355), tratava-se de material relativamente volumoso, repleto de pontas e arestas que criariam um formato claramente destoante da forma humana, explicitando aos policiais que ali passavam que o apelante estaria tentando esconder algo. 



    Reforça esta fundada suspeita o fato de que o ônibus onde o apelante se encontrava tinha como rota 'Foz do Iguaçu/PR - São Paulo/SP', sendo fato notório que muitas pessoas viajam até Foz do Iguaçu/PR exatamente para atravessar a fronteira e adquirir produtos do Paraguai, tanto lícitos quanto ilícitos. 



    Assim, é plenamente razoável que se suspeite que: i) viajante partindo de Foz do Iguaçu/PR, ii) visivelmente desconfortável e incomodado com a presença de policiais, e iii) que tentava camuflar itens em suas roupas, poderia estar portanto bens de importação ilícita.



    Como se observa, as 50 munições encontradas com o réu, passageiro do ônibus que fazia o trajeto de Foz do Iguaçu – PR para Santos – SP, ocorreu em fiscalização de rotina efetuada por policiais rodoviários federais, que dispensa fundada suspeita ou prévio indício do cometimento de crime e decorre do legítimo exercício do poder de polícia, especialmente diante da necessidade de monitoramento de transportes que circulam em região de fronteira internacional. Portanto, afasto a tese de ilicitude das provas obtidas. 



    Feitas essas considerações, não verifico a apontada ilegalidade e mantenho inalterada a condenação imposta ao réu pela prática do crime de tráfico internacional de munições.



    Tenho por correta a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “prescinde de fundada suspeita a atividade de fiscalização decorrente do regular exercício do poder de polícia do Estado, como as operações padronizadas de monitoramento da circulação de pessoas e de veículos que ocorrem em portos, aeroportos (exemplo: raio-X em bagagens) e rodovias (ilustrativamente: fiscalizações de caminhões de carga, de ônibus e de demais veículos que transportam passageiros) que não impedem o encontro fortuito de provas de eventual infração penal.”. 



    Ademais, “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    Nesse contexto, conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão impugnado, o qual consignou que “é plenamente razoável que se suspeite que: i) viajante partindo de Foz do Iguaçu/PR, ii) visivelmente desconfortável e incomodado com a presença de policiais, e iii) que tentava camuflar itens em suas roupas, poderia estar portanto bens de importação ilícita.”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    Transcrevo, ainda, importante passagem do ministro Gilmar Mendes acerca do assunto em debate:



     “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei).



    Cito, ainda em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



    II – Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988.



    III – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes.



    [...]



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 231.111 AgR, ministro Cristiano Zanin - grifei)



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235568 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente